Tribunal: TJBA
Processo: 8045048-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045048-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CESAR CHINAGLIA MENESES

APELADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CESAR CHINAGLIA MENESES

ACORDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E LEI COMPLEMENTAR 190/2022. TEMA 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA A IMPETRANTE. APELO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. APELO DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDO.

1.O cerne da lide consiste em aferir o marco inicial para a validade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais a consumidores finais não contribuintes, à luz do advento da Lei Complementar 190/2022.

2.A sentença de base concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade apenas durante o decurso de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

3.O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a LC 190/2022 se submete à anterioridade nonagesimal, e não à anual.

4.No entanto, em sede de modulação de efeitos para garantia da segurança jurídica, a Suprema Corte estabeleceu que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023).

5.Constatado que o Mandado de Segurança originário foi impetrado em 11/04/2022, a empresa contribuinte encontra-se amparada pela referida modulação, fazendo jus ao afastamento da exação durante todo o exercício de 2022.

6.Apelação da ALLIED TECNOLOGIA S.A. provida. Apelação do ESTADO DA BAHIA não provida. sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8045048-56.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados ALLIED TECNOLOGIA S.A. e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de ALLIED TECNOLOGIA S.A. e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

.